Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADESÃO AO REFIS. RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR No 1.025/2023. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Diante do pagamento das multas discutidas na Ação Anulatória, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, em face da desnecessidade/inutilidade da prestação jurisdicional buscada pela parte autora. 1.1. A Adesão ao programa REFIS, com o integral pagamento do valor renegociado da dívida, esvazia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional a ser prestada em Ação Anulatória cujo objeto era a discussão de multas administrativas renegociadas.

2. Nos termos do art. 5o, III, da Lei Complementar no 1.025/2023, o devedor deve ser responsável pelo pagamento das custas e dos honorários de sucumbência relativos à Ações Judiciais extintas após a adesão ao REFIS.

3. Processo extinto, por perda superveniente do interesse de agir. Embargos de Declaração prejudicados.